Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-48.2025.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO. DIREITO À PERMANÊNCIA APÓS DEMISSÃO. TUTELA À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde e condenou a operadora ao restabelecimento da cobertura, pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais em favor da beneficiária diagnosticada com múltiplas patologias crônicas em tratamento continuado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal o cancelamento unilateral do plano de saúde de usuária em tratamento de saúde continuado para patologias graves; e (ii) verificar se a situação concreta justifica a condenação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial é abusiva e viola o Tema 1082 do STJ, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física".
4. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 30, §1o, assegura ao beneficiário demitido sem justa causa o direito à permanência no plano por período de até 24 meses, desde que assuma o pagamento integral, não sendo comprovado pela operadora o esgotamento desse prazo ou a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias conforme exigência normativa.
5. A comprovação documental do quadro clínico da beneficiária (hanseníase, fibromialgia, depressão e ansiedade) caracteriza tratamento médico continuado para garantia de sua incolumidade física, circunstância que impede o cancelamento do plano, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana, do direito à saúde, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico continuado configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional e razoável às peculiaridades do caso, compensando o sofrimento da beneficiária e desestimulando a repetição da conduta pela operadora.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário em tratamento médico continuado, aplicando-se a proteção estabelecida no Tema 1082 do STJ. 2. A interrupção indevida de tratamento médico essencial por cancelamento de plano de saúde configura dano moral presumido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; arts. 196; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; Lei no 9.656/98, arts. 8o, §3o, b, 13, parágrafo único, II, 30, §1o, 31, 35-C, I e II; Resolução Normativa DC/ANS no 465/2021, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1082; Súmula 608/STJ; TJ-MT, Recurso Inominado 1024579-37.2022.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 10058855320238110013; TJ-MT, Apelação Cível 10009835620248110002; TJ-PE, Apelação Cível 00501679120178172001; TJ-SP, Apelação Cível 1102038-98.2022.8.26.0100.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-48.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORCELINA DE JESUS SILVA - CPF: 030.724.891-73 (APELADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO. DIREITO À PERMANÊNCIA APÓS DEMISSÃO. TUTELA À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde e condenou a operadora ao restabelecimento da cobertura, pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais em favor da beneficiária diagnosticada com múltiplas patologias crônicas em tratamento continuado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal o cancelamento unilateral do plano de saúde de usuária em tratamento de saúde continuado para patologias graves; e (ii) verificar se a situação concreta justifica a condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial é abusiva e viola o Tema 1082 do STJ, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física".

4.

A Lei no 9.656/98, em seu artigo 30, §1o, assegura ao beneficiário demitido sem justa causa o direito à permanência no plano por período de até 24 meses, desde que assuma o pagamento integral, não sendo comprovado pela operadora o esgotamento desse prazo ou a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias conforme exigência normativa.

5.

A comprovação documental do quadro clínico da beneficiária (hanseníase, fibromialgia, depressão e ansiedade) caracteriza tratamento médico continuado para garantia de sua incolumidade física, circunstância que impede o cancelamento do plano, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana, do direito à saúde, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6.

A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico continuado configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional e razoável às peculiaridades do caso, compensando o sofrimento da beneficiária e desestimulando a repetição da conduta pela operadora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário em tratamento médico continuado, aplicando-se a proteção estabelecida no Tema 1082 do STJ. 2. A interrupção indevida de tratamento médico essencial por cancelamento de plano de saúde configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; arts. 196; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; Lei no 9.656/98, arts. 8o, §3o, b, 13, parágrafo único, II, 30, §1o, 31, 35-C, I e II; Resolução Normativa DC/ANS no 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1082; Súmula 608/STJ; TJ-MT, Recurso Inominado 1024579-37.2022.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 10058855320238110013; TJ-MT, Apelação Cível 10009835620248110002; TJ-PE, Apelação Cível 00501679120178172001; TJ-SP, Apelação Cível 1102038-98.2022.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela de Urgência
, ajuizada por
DORCELINA DE JESUS SILVA
.

Conforme consta dos autos, a autora, ex-funcionária da empresa JBS S.A., era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela ré. Após seu desligamento sem justa causa, em 2023, exerceu o direito de permanecer no plano, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, assumindo o pagamento integral das mensalidades.

Em junho de 2024, mesmo adimplente com suas obrigações, foi surpreendida com o cancelamento unilateral e imotivado do contrato, sob a justificativa verbal de que o plano "
não comportava mais beneficiários
". Alega que a interrupção da cobertura ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade, porquanto se encontra em tratamento contínuo para múltiplas e graves patologias, incluindo hanseníase, fibromialgia, problemas cardíacos, diabetes, anemia e depressão.

A sentença de id. 207762159 julgou procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes antes do cancelamento, mediante o regular pagamento das contraprestações mensais pela beneficiária. Condenou ainda a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em sede de liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (id. 210238115), a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a legalidade da exclusão, argumentando que o direito de permanência da autora, na condição de ex-empregada, teria se esgotado em 30/04/2024, tendo sido a cobertura prorrogada por mera liberalidade até 31/07/2024. Afirma que o direito previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98 é temporário e que foram disponibilizadas à autora a carta de portabilidade e o termo de opção. Refuta a obrigação de ressarcir despesas médicas e a ocorrência de danos morais, por ter agido no exercício regular de um direito.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 212467462), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Recolhimento do preparo consta em id. 324149933.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela de Urgência, ajuizada por
DORCELINA DE JESUS SILVA
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não estão presentes os requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC. Ao contrário, a manutenção dos efeitos da sentença é medida que se impõe para garantir a continuidade do tratamento de saúde da apelada, portadora de doenças graves e crônicas, evitando-se dano irreparável à sua saúde.

Do mérito

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da apelada e nas consequências jurídicas daí advindas.

Primeiramente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

A apelante sustenta que o direito de permanência da apelada no plano de saúde se esgotou em
30/04/2024
, tendo sido a cobertura prorrogada por mera liberalidade até
31/07/2024
. Contudo, tal argumento não prospera.

O §1o do art. 30 da Lei no 9.656/98 estabelece que "
o período de manutenção da condição de beneficiário [...] será de um terço do tempo de permanência [...] com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses
".

De acordo com os autos, a ‘Opção para Planos Demitidos, Aposentados e Inativos’ foi assinado em
02/10/2023
(id. 324149854). Consta do referido documento que ‘
A EMPRESA, CONTRATANTE DOS SERVIÇOS, DEVERÁ OBSERVAR OS REQUISITOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N° 9.656/98 E NA RN 279 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR PARA A OFERTA DO PLANO DE INATIVOS AOS SEUS EMPREGADOS’
.

A Lei n. 9.656/1998 estabelece:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.

§ 1
o

O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses
.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Conforme documentação acostada aos autos, a data de inclusão da apelada no plano foi
01/06/2019
(id. 324148943), o que lhe garantiria o direito à permanência pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após a migração para o plano individual, ou seja, até
novembro de 2025
, considerando que a solicitação de migração ocorreu em outubro de 2023.

Tem-se, ainda, que apesar do cancelamento do plano de demitidos ocorrido em junho/2024, a apelante não juntou aos autos nenhuma comprovação que na referida data já havia se encerrado o prazo para efetuar o cancelamento do plano.

Acrescenta-se que a apelada comprovou seu estado de saúde, vez que é portadora de fibromialgia desde agosto de 2022 (id. 324149862), hanseníase (id. 3241498630 – 7/8/2023), depressão e ansiedade (id. 324149913), necessitando de tratamento continuado.

Dessa forma, ainda que se admitisse a legalidade da rescisão, a conduta da apelante esbarraria na ressalva estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1082, cuja tese fixou:

"A operadora,
mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo
, deverá assegurar a
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Dessa forma, a análise da legalidade do cancelamento do plano de saúde não se esgota na mera constatação da natureza do contrato. É necessário verificar se, no caso concreto, o cancelamento observou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança, especialmente considerando a natureza do serviço prestado - assistência à saúde - e a situação específica dos beneficiários.

Essa circunstância é relevante para a análise da legalidade do cancelamento, pois, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de prévia notificação do beneficiário sobre a inadimplência e o risco de cancelamento, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, principalmente,
à situação de vulnerabilidade do beneficiário em tratamento oncológico
, são elementos que justificam a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde.

À propósito trago entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. AUTORIZACAO DE 12 (DOZE) SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA . INTERRUPÇÃO NA ÚLTIMA SESSÃO PRÉ-AUTORIZADA. APLICABILIDADE TEMA 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...)
A norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tem por escopo apenas ressaltar que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade
. Desse modo, no caso de usuário internado, o óbice à rescisão ou suspensão do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação (coletivo ou individual), devendo-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024579-37 .2022.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

(...) É “
abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0). O cancelamento do plano de saúde sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com amparo no artigo 85, § 2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058855320238110013, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30, § 1o DA LEI 9656/98. CANCELAMENTO DO PLANO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS 1. De acordo com o art. 30 da Lei 9.656/98, o empregado demitido sem justa causa, terá direito à manutenção do plano de saúde, pelo período de 6 até 24 meses, nas mesmas condições de cobertura gozadas quando vigorava seu acordo laboral, desde que assuma o seu pagamento integral. 2 . No intuito de não permitir que o usuário de plano de saúde finde por quedar desassistido, quando o plano coletivo do qual faz parte for extinto, o Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) editou a Resolução no 19/1999, a qual estabelece a obrigação da operadora em disponibilizar aos consumidores planos na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprir novamente os períodos de
carência 3. O plano de saúde foi cancelado pela Seguradora durante tratamento de saúde, sendo presumível o abalo psíquico experimentado ao perder os benefícios assegurados pelo contrato. 4. Manutenção do montante indenizatório fixado a título de dano moral
. 5. Manutenção da sentença 6. Recursos não providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO no 0050167-91 .2017.8.17.2001, acordam os Desembargadores integrantes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Des . Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00501679120178172001, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5a CC))

Nesse mesmo esta Colenda Cãmara decidiu que ‘é
ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ
‘ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009835620248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025)

A situação da apelada amolda-se perfeitamente à exceção prevista no precedente vinculante. A vasta documentação médica demonstra, de forma inequívoca, que a apelada se encontra em tratamento contínuo para múltiplas patologias graves, crônicas e incapacitantes, como hanseníase multibacilar, fibromialgia, transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos e transtorno de ansiedade generalizada.

Além disso, a apelante não comprovou ter notificado previamente a apelada sobre o cancelamento do plano com a antecedência mínima de 60 dias, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, e o Enunciado de Súmula Normativa no 28 da ANS, o que torna a rescisão absolutamente nula.

Dessa forma, sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - alcança os pactos coletivos. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35-C, incisos I e II,da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANSn. 465/2021.

A conduta da apelante, ao cancelar o plano de uma beneficiária em tratamento médico essencial, viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), do direito à saúde (art. 196, CF), da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

A proteção à saúde, como direito fundamental constitucionalmente assegurado,

impõem a prevalência do direito à continuidade do tratamento sobre considerações de ordem meramente econômica ou contratual.

Portanto, correta a sentença ao declarar a abusividade e a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da apelada, determinando a manutenção do contrato nas mesmas condições de cobertura, mediante o pagamento da respectiva contraprestação.

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, a apelada comprovou, por meio de notas fiscais e comprovantes, as despesas com consultas, exames e medicamentos que teve de custear após o cancelamento indevido do plano.

Uma vez reconhecida a ilicitude do cancelamento, exsurge o dever de indenizar os prejuízos materiais diretamente decorrentes de tal ato, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Se o plano estivesse ativo, tais despesas seriam cobertas pela apelante.

A apelante não impugnou especificamente os valores ou os documentos apresentados, limitando-se a negar o dever de indenizar com base na suposta legalidade de sua conduta, tese já rechaçada.

Assim, correta a sentença ao acolher o pedido de ressarcimento dos danos materiais.

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, estes são evidentes e prescindem de prova, configurando-se
in re ipsa
. A conduta da apelante ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A apelada, já fragilizada por um quadro de saúde complexo e severo, viu-se subitamente privada da segurança e da tranquilidade que a cobertura de um plano de saúde proporciona. A interrupção de tratamentos essenciais, a incerteza quanto ao futuro de sua saúde e a necessidade de buscar recursos financeiros, dos quais não dispunha, para custear seu tratamento, geraram angústia, aflição e desespero que atentam contra sua dignidade e integridade psíquica.

Nesse contexto, o dano moral apresenta-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psicológico experimentado pelos autores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico contínuo enseja reparação por danos morais. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento experimentado pelos autores e desestimular a reiteração da conduta pelas requeridas, sem caracterizar enriquecimento sem causa. À propósito:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Pretensão de manutenção em plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, para a continuidade do tratamento médico, e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por parte da operadora e a administradora de plano de saúde, enquanto pendente tratamento médico da beneficiária – Autora que se encontra em tratamento de hemodiálise e possui diversas comorbidades, sem previsão de alta – Contrato rescindido unilateralmente pelas corrés sem, contudo, observar a antecedência mínima de sessenta dias da notificação (art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS)– Não oferecimento ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar (art. 1o da Resolução n . 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar)– Aplicação analógica do art. 13, III,da Lei 9656/98 – Impossibilidade de rescisão contratual durante tratamento médico – Posicionamento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1082 – Precedentes do TJSP e desta Câmara –
Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, justificando o acolhimento do pedido de indenização por danos morais – Quantum de R$ 10.000,00, que se mostra justo e razoável diante das peculiaridades do caso – Precedentes do TJSP e desta Câmara
– Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1102038-98 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelas apelantes aos patronos dos apelados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025